Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-57.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÂO DE GUARDA. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO INTERNACIONAL DE MENOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. SEQUESTRO INTERNACIONAL DE MENOR. BUSCA E APREENSÃO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE HAIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, III, DA CF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CRIANÇA DE NOVE ANOS. PAI BRASILEIRO DOMICILIADO NA POLÔNIA. GENITORA BRASILEIRA DOMICILIADA NO BRASIL. SEQUESTRO INTERNACIONAL DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL. DOMICÍLIO DA CRIANÇA NO BRASIL. GUARDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL BRASILEIRA. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELA RÉ EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO GENITOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL DO GENITOR. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Verificando-se que, ao contrário do que é alegado pelo Apelante/Agravante, as contrarrazões ao recurso de Apelação foram oferecidas dentro do prazo, rejeita-se a preliminar de intempestividade.
2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que o pedido de busca e apreensão de menor formulado com base na Convenção de Haia, em virtude de suposto sequestro internacional ou retenção ilícita, deve ser processado e julgado pela Justiça Federal, nos termos do disposto no art. 109, III, da Constituição Federal. Por outro lado, os pedidos referentes à guarda de menor, ainda que se encontre em situação alegadamente irregular derivada de retenção ilícita por um dos genitores no exterior, devem ser processados e julgados pela Justiça Comum Estadual.
3 – Tem-se que o pedido de cumprimento de obrigação fundada em tratado internacional, no caso, a Convenção de Haia, atrai a competência absoluta da Justiça Federal, motivo pelo qual, em que pese o posicionamento adotado de antanho, forçoso concluir que o pedido de busca e apreensão internacional da menor formulado pela Ré/Apelada não poderia ter sido analisado e deferido por este Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da competência da Justiça Federal, impondo-se, portanto, o parcial provimento do Agravo Interno para o fim de tornar insubsistente a decisão unipessoal deste Relator na parte em que deferiu a busca e apreensão internacional da criança.
4 – Especificidades do caso concreto revelam que o domicílio da filha dos litigantes é estabelecido no Brasil, juntamente com a genitora, quem fora sua guardiã desde o nascimento. Por isso, inarredável reconhecer a competência da Justiça brasileira para processar e julgar a causa (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 7o, c/c art. 21, I, do Código de Processo Civil). Sentença cassada.
5 – O pedido de busca e apreensão internacional da menor formulado por sua genitora em contrarrazões não pode ser analisado por este Tribunal de Justiça, pois tal pleito insere-se na competência absoluta da Justiça Federal. Outrossim, os artigos 300 e 932, II, ambos do CPC, não autorizam conceder a tutela de urgência para quem não é Autor e nem Recorrente, motivo pelo qual a via processual utilizada pela Ré/Apelada (contrarrazões) para formular seu pedido de tutela de urgência foi totalmente inadequada, o que obsta, por si só, sua análise nesta instância recursal.
6 – Ausente a probabilidade do direito invocado pelo Apelante e constatando-se o risco efetivo de irreversibilidade dos efeitos da medida requerida, uma vez que há consistentes indícios de que a criança é vitima de sequestro internacional promovido pelo pai, quem, em tese, está a realizar alienação parental, o que, dentre tantos aspectos negativos, implica a privação da matrícula da filha no ensino regular, impõe-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo genitor.
Preliminar rejeitada.
Agravo Interno parcialmente provido.

Apelação Cível provida.